Tribunal: TJBA
Processo: 8007322-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007322-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIRIA REGIA VIEIRA SOUTO GALVAO e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, WILKER CAMPOS CHAGAS

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Pretensão de rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.
I

I. Caso em exame

Tr
ata
m
-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza do contrato, declarou abusiva cláusula limitativa de cobertura assistencial e afastou a necessidade de realização de perícia, além de fixar honorários conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à sucumbência em pedidos de natureza cominatória. O Embargante alega omissão no julgado, sustentando ausência de manifestação sobre pontos que afirma relevantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar
se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, com enfoque nos seguintes pontos:

(a) saber se houve omissão quanto à análise da natureza do contrato e da cláusula abusiva;
(b) saber se houve omissão quanto ao afastamento da perícia;
(c) saber se houve omissão no tocante aos critérios para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma expressa a natureza contratual, a abusividade da cláusula que exclui cobertura para tratamento de obesidade e a desnecessidade de produção de prova pericial, inexistindo omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

Também foi analisada a questão dos honorários advocatícios, com referência à jurisprudência do STJ segundo a qual, em pedidos de natureza cominatória, a sucumbência deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido. Assim, os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.”

“2. A mera irresignação com o conteúdo do julgado não autoriza a modificação do decisum pela via integrativa dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 23.08.2017.
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.